Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725508-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA FONSECA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MARQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exigir de Contas – Primeira Fase – Interesse Processual – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em Decisão que encerrou a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas, reconhecendo que a Agravante era procuradora de sua Avó, detendo poderes de administração de seus recursos financeiros (ID no 95113856), e, desta forma, determinou fosse prestada contas da administração aos demais herdeiros. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse processual do autor/agravado, considerando que também detinha os mesmos poderes de gerência e administração do patrimônio, o que somente foi revogado em 28/11/2019 (ID no 107746419). É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre ressaltar o cabimento do presente recurso, porquanto “o provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória, quando julgada procedente, sendo impugnável pela interposição do Agravo de Instrumento; ou de Sentença, caso julgada improcedente, recorrível por meio de Apelação” (Acórdão 1374232, 07027359620198070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021). Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, “conforme entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, como regra, não se vislumbra interesse processual do sócio administrador que pretende exigir judicialmente a prestação de contas da sociedade empresária de outro sócio que detém os mesmos poderes de gestão e administração, salvo se comprovado que a parte ré exerce a gestão exclusiva da sociedade empresária ou cria óbice à administração do outro sócio administrador.” (Acórdão 1429599, 07021595720208070015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022.) Assim, para evitar a prática de atos inúteis, entendo que a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado, após a realização do Contraditório, a fim de se apurar se o entendimento acima exposto também se estende, mutatis mutandis, aos descendentes que detém poderes idênticos de gerência e administração dos recursos da mesma pessoa. Ressalto não haver qualquer prejuízo, porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, RECEBO o recurso em seu duplo efeito. Intime-se a parte Agravada para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator